Tribunal: STJ
Processo: 0294814-91.2012.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2274730 - MG (2023
/0003721-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: CELIO GABRIEL BATISTA AVELINO
AGRAVADO
: GUSTAVO VIANA LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MAX MILLIAM BORGES MENDES
ADVOGADO
: OBREGON GONCALVES - MG006774
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROVA
EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL. CONDENAÇÃO ANULADA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
Minas Gerais contra decisão monocrática que deu provimento a
recursos especiais defensivos, cassando a sentença condenatória
proferida pelo Tribunal do Júri e determinando a submissão dos
réus a novo julgamento.
II. Questão em Discussão
2. A discussão consiste em saber se a condenação proferida pelo
Tribunal do Júri pode ser mantida com base exclusivamente em
elementos colhidos na fase inquisitorial, sem provas judicializadas
idôneas.
3. Outro ponto envolve a possibilidade de mitigação das garantias do
contraditório e da ampla defesa com base na doutrina da forfeiture
devido ao contexto de intimidação e coação exercido
by wrongdoing
pelos réus à respeito da comunidade.
III. Razões de Decidir
4. A decisão agravada reconheceu a inexistência de prova
judicializada idônea para embasar o decreto condenatório,
constatando que a condenação se baseou em elementos produzidos
na fase inquisitorial.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é
no sentido de que prova exclusivamente inquisitorial ou testemunho
indireto não possuem força probatória suficiente para sustentar
sentença condenatória.
6. No processo penal brasileiro, inexiste previsão legal que autorize a
mitigação das garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório com base em analogia com institutos estrangeiros.
Documento eletrônico VDA49497478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 47fc6b34-cf28-49c8-b7bc-5c0e06ad9d04

IV. Dispositivo e Tese
7. Agravo regimental não provido.
1. Prova exclusivamente inquisitorial ou
Tese de julgamento:
testemunho indireto não possuem força probatória suficiente para
alegar sentença condenatória. 2. A liberdade probatória no processo
penal não autoriza a prescindir das garantias do contraditório e da
ampla defesa. 3. Não é possível mitigar garantias constitucionais
com base em analogia com institutos estrangeiros, mesmo em
contextos de intimidação.
CPP, art. 155.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC n. 668.407/RS,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 1847375/GO, Rel. Min. Laurita
19/10/2021
Vaz, Sexta Turma, julgado em 1°/06/2021; STJ, AgRg no HC n.
644.971/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
.
23/03/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49497478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 47fc6b34-cf28-49c8-b7bc-5c0e06ad9d04

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2274730 - MG (2023
/0003721-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: CELIO GABRIEL BATISTA AVELINO
AGRAVADO
: GUSTAVO VIANA LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MAX MILLIAM BORGES MENDES
ADVOGADO
: OBREGON GONCALVES - MG006774
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA
EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL. CONDENAÇÃO ANULADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
Minas Gerais contra decisão monocrática que deu provimento a
recursos especiais defensivos, cassando a sentença condenatória
proferida pelo Tribunal do Júri e determinando a submissão dos
réus a novo julgamento.
II. Questão em Discussão
2. A discussão consiste em saber se a condenação proferida pelo
Tribunal do Júri pode ser mantida com base exclusivamente em
elementos colhidos na fase inquisitorial, sem provas judicializadas
idôneas.
3. Outro ponto envolve a possibilidade de mitigação das garantias do
contraditório e da ampla defesa com base na doutrina da forfeiture
devido ao contexto de intimidação e coação exercido
by wrongdoing
pelos réus à respeito da comunidade.
III. Razões de Decidir
4. A decisão agravada reconheceu a inexistência de prova
judicializada idônea para embasar o decreto condenatório,
Documento eletrônico VDA49497495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:39
Código de Controle do Documento: 6b3e3397-cf23-4a8b-85fb-fc4410de62c1

constatando que a condenação se baseou em elementos produzidos
na fase inquisitorial.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é
no sentido de que prova exclusivamente inquisitorial ou testemunho
indireto não possuem força probatória suficiente para sustentar
sentença condenatória.
6. No processo penal brasileiro, inexiste previsão legal que autorize a
mitigação das garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório com base em analogia com institutos estrangeiros.
IV. Dispositivo e Tese
7. Agravo regimental não provido.
1. Prova exclusivamente inquisitorial ou
Tese de julgamento:
testemunho indireto não possuem força probatória suficiente para
alegar sentença condenatória. 2. A liberdade probatória no processo
penal não autoriza a prescindir das garantias do contraditório e da
ampla defesa. 3. Não é possível mitigar garantias constitucionais
com base em analogia com institutos estrangeiros, mesmo em
contextos de intimidação.
CPP, art. 155.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC n. 668.407/RS,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 1847375/GO, Rel. Min. Laurita
19/10/2021
Vaz, Sexta Turma, julgado em 1°/06/2021; STJ, AgRg no HC n.
644.971/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
.
23/03/2021
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DE MINAS GERAIS contra decisão de minha lavra, conhecendo dos
agravos e dando provimento aos recursos, para cassar a sentença
condenatória, ordenando a submissão dos agravantes a novo julgamento.
Inconformado, o Ministério Público aduz que a decisão monocrática
desconsiderou as peculiaridades do caso concreto, notadamente o contexto de
intimidação generalizada na comunidade em que ocorreu o crime, o qual
inviabilizou a oitiva de testemunhas diretas em Juízo.
No agravo, o
invoca a doutrina da
,
parquet
forfeiture by wrongdoing
prevista na
norte-americana, segundo a qual o réu
Federal Rule of Evidence
não pode se beneficiar de sua própria conduta ilícita ao causar a
indisponibilidade de testemunhas.
Documento eletrônico VDA49497495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:39
Código de Controle do Documento: 6b3e3397-cf23-4a8b-85fb-fc4410de62c1

Assevera que os réus exerceram liderança violenta relativo
à comunidade, promovendo ameaças, coações e obstrução das investigações,
inclusive induzindo terceiros a assumirem falsamente a autoria do delito.
Afirma, ainda, que o ordenamento jurídico brasileiro não veda o uso
do testemunho indireto e que a liberdade probatória deve ser respeitada,
especialmente em contextos dominados por organizações criminosas.
Argumenta que a rejeição indiscriminada da prova testemunhal
indireta compromete a efetividade da persecução penal e favorece a
impunidade em casos de grave intimidação de testemunhas.
Ao final, requer o provimento do regimental a fim de que a decisão
agravada seja reconsiderada ou, não sendo esse o entendimento, que o recurso
seja levado à apreciação do órgão colegiado, visando ao restabelecimento da
sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, por estar devidamente
respaldada no conjunto probatório dos autos.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos recursais (extrínsecos e intrínsecos) do
agravo regimental, o reclamo, todavia, não logra provimento, em que pese a
combativa postulação do Ministério Público estadual.
Destaco, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes
trechos da decisão impugnada (fls. 1454/1465):

Preenchidos os requisitos formais e impugnados os fundamentos da
decisão agravada, conheço dos agravos e passo ao exame da
pretensão recursal.
Nas razões dos recursos especiais, os agravantes sustentam, em
síntese, a existência de violação ao art. 155 do CPP, argumentando
que a condenação se baseou exclusivamente em elementos colhidos
na fase extrajudicial, sem respaldo em provas produzidas em juízo.
Alegam, assim, que a decisão do Tribunal do Júri contraria o conjunto
probatório constante dos autos.
Sobre referidas alegações, no julgamento do recurso de apelação,
assim se posicionou o Tribunal de origem (fls. 1221/1224 - grifamos):
(...)
Logo após os fatos, iniciadas as investigac#ões, a Polícia Civil
logrou êxito em ouvir, sigilosamente, uma testemunha que
presenciou os fatos, narrando, com detalhes, não apenas como
. Suas
o crime ocorreu, mas também a sua motivação
declarac#ões encontram-se acostadas as fis. 69173, e dão conta de
que Max Willian e Celio são traficantes de drogas que comandam tal
atividade, respectivamente, nos Bairros Vila do indio e Copacabana.
Gustavo, por sua vez, seria gerente de um ponto de venda de drogas
denominado "buraco", no Bairro Copacabana. Os demais acusados
eram sempre vistos junto dos citados traficantes, atuando juntamente
e em auxílio aqueles. Segundo a referida testemunha, Adilson
resolveu vender droga na Rua Londres, Bairro Copacabana, o fazendo
sem a permissão daqueles que comandavam o tráfico no local, quais
Documento eletrônico VDA49497495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:39
Código de Controle do Documento: 6b3e3397-cf23-4a8b-85fb-fc4410de62c1

sejam, Max e Celinho, que determinaram a morte da vítima. Gustavo e
Gutemberg se encarregaram de arrumar o executor do delito,
chamando Antonio Carlos, vulgo "Carlinhos", o qual, por sua vez,
convidou Luciano, vulgo "Boladao". Rafael emprestou a moto utilizada
para o crime. No dia dos fatos, Carlinhos chamou Adilson para dar
uma volta, já que eram "amigos", levando-o ate a Rua Madri, local em
que Luciano o atacou de inopino, efetuando diversos disparos de arma
de fogo. Ainda segunda a testemunha, Adilson não morreu
imediatamente, pois tentou correr e clamou por socorro, momento em
que Carlinhos se apossou da arma e efetuou mais alguns disparos de
arma de fogo, os quais, finalmente, ceifaram a vida da vitima.
Referida testemunha, por fim, diz que diversos moradores
presenciaram o crime, porem, por temerem represálias, não vão se
dispor a testemunhar.
Após tais relatos, os policiais civis passaram a diligenciar
junto ao bairro para colher elementos de provas capazes de
subsidiar o que fora relatado pela referida testemunha sigilosa. No
curso das investigações, constataram que, de fato, os
moradores da região sabiam o que havia ocorrido com Adilson,
Durante os mas temiam prestar qualquer informação. levantamentos, verificaram que Adilson realmente possuía
envolvimento com o trafico de drogas, pois estava vendendo drogas
nas proximidades de casa, circunstancia que gerou a motivac#ão para
o crime. Confirmaram que o local era comandado pela denominada
"Gangue do Celinho", o qual fora preso meses depois, originando
diversas denuncias anônimas contra ele, inclusive em relac#ão ao
delito ora apurado. Informaram, ainda, que os irmãos Gustavo e
Gutemberg foram presos na posse de armas de fogo de calibres
variados. E# o que se extrai do Relatório Circunstanciado de
Investigac#ões acostado as fls. 74178.
Na fase policial, todos os acusados negaram qualquer envolvimento
delitivo, tanto com o homicídio ora apurado, quanto com o tráfico de
drogas
(fls.
1461181).
Posteriormente,
a
testemunha
L.S.L.
compareceu ate a delegacia e se apresentou como sendo a
testemunha sigilosa que prestou declarac#ões as fls. 69173. Na
oportunidade, assumiu a autoria do crime, dizendo que teria matado
seu amasio. Afirmou que imputou a autoria do crime a Carlinhos e
Luciano porque eles estavam presos, e achou que por lá ficariam
bastante tempo.
Entretanto, os policiais civis não acreditaram em sua versão -
possivelmente por saberem que não era ela a testemunha ouvida de
maneira sigilosa -, pelo que resolveram investigar, concluindo que L.S.
L. estava sendo vítima de coac#ão e ameac#a dos traficantes do
bairro, sendo obrigada, inclusive, a mudar de casa. Asseveraram que
aquela lhes afirmou que embora não tenha matado Adilson, preferia
assumir a colocar a vida dos seus parentes em risco (fis. 201/203).
Concluíram, portanto, que o crime realmente ocorreu tal como relatado
pela testemunha sigilosa, isto e, a mando de Max e Celio, com a
participac#ão ativa de Gustavo, Gutemberg, Antonio Carlos e Luciano,
sendo praticado mediante emboscada e motivado por disputa de
territórios relativos ao trafico de drogas (fls. 2361255).
Na fase judicial, o policial civil subscritor dos relatórios de
investigações (fl. 624 e fl. 829 - Midia Audiovisual) confirmou
as conclusões havidas na fase inquisitorial, inclusive quanto a
Documento eletrônico VDA49497495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:39
Código de Controle do Documento: 6b3e3397-cf23-4a8b-85fb-fc4410de62c1

motivação, dinâmica e autoria delitiva. Os acusados, por sua
vez, fizeram uso de seus direitos constitucionais ao silencio.
Em plenário (fi. 835 - MEdia Audiovisual), os réus negaram o
envolvimento delitivo, negando sequer se conhecerem, bem como a
vitima e demais testemunhas.
Essa e toda a prova coligida aos autos, a qual subsidiou a decisão do
Conselho de Sentença, que, após os debates orais em plenário,
entendeu haver provas suficientes para demonstrar tanto a
materialidade delitiva, quanto a autoria dos acusados.
Nesse contexto, não obstante as argumentac#ões defensivas no
sentido de fragilidade dos elementos de prova, sobretudo sede
judicial, impende registrar que, em se tratando de crime processado
perante o Tribunal do Juri, ressai perfeitamente possível a formac#ão
da culpa com base em elementos colhidos exclusivamente na fase de
inquérito.
(...)
O art. 155 do CPP dispõe que:
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida
em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
No caso em exame, o Tribunal de Justiça fundamentou sua conclusão
no sentido de que a condenação proferida pelo Tribunal do Júri não se
mostra contrária às provas dos autos com base no relato de
testemunha sigilosa prestado na fase inquisitorial, nos depoimentos
de policiais civis colhidos durante a investigação e no testemunho, em
juízo, do agente responsável pela elaboração dos relatórios
investigativos.
Contudo, observa-se que o único elemento de prova judicializada
efetivamente e mencionada no acórdão é o depoimento do referido
policial civil em fase judicial, o qual apenas ratifica as conclusões
obtidas durante a fase pré-processual, a partir de relatos de terceiros
colhidos de maneira informal junto à comunidade.
Entretanto, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, o testemunho indireto — também denominado hearsay
testimony ou "prova de ouvir dizer" — não possui aptidão probatória
para demonstrar a ocorrência de elementos constitutivos do tipo penal
e, por consequência, não pode fundamentar validamente a
condenação do réu.
Assim, ausente prova judicializada idônea à formação do
convencimento dos jurados — uma vez que o acórdão menciona
apenas testemunhos indiretos e elementos oriundos da fase
inquisitiva — impõe-se a cassação da sentença condenatória, com a
consequente submissão dos agravantes a novo julgamento pelo
Tribunal do Júri.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. JÚRI. PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS
EXCLUSIVAMENTE
EXTRAJUDICIAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS
JUDICIALIZADAS.
VIOLAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO
E
DA
PLENITUDE
DE
DEFESA.
INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE PARA
JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA49497495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:39
Código de Controle do Documento: 6b3e3397-cf23-4a8b-85fb-fc4410de62c1

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No Estado Democrático
de Direito, a força argumentativa das convicções dos
magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao
contraditório e à ampla defesa. Isso porque o mínimo flerte com
decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só
pode ser restringida após a superação do princípio da presunção
de inocência, medida que se dá por meio de procedimento
realizado sob o crivo do devido processo legal. 2. A prova
produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do
devido processo legal, princípio garantidor das liberdades
públicas e limitador do arbítrio estatal. 3. Sob o pálio de se dar
máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados,
consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP,
não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase
processual do sumário do Tribunal do Júri. Em análise
sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a
vida, observa-se que o juízo discricionário do Conselho de
Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não
apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em
âmbito processual, muito menos os equipara à prova
inquisitorial. 4. Diante da possibilidade da perda de um dos
bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo
Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma
cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade, mas
munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e
do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da
sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta. 5.
No caso dos autos, verifica-se que a pronúncia se baseou
exclusivamente em depoimentos prestados na fase
inquisitorial, porque as testemunhas ouvidas em juízo
. 6. O
nada souberam esclarecer sobre a autoria delitiva
testemunho de "ouvir dizer" (hearsay) não é suficiente para
fundamentar a pronúncia. Precedentes da Quinta e Sexta
(AgRg
Turmas. 7. Agravo regimental a que se nega provimento".
no HC 668.407/RS, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado
em
, DJe
- grifamos).
19/10/2021
27/10/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE JURÍDICA. VERIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. DEPOIMENTO DA
VÍTIMA. FASE INQUISITIVA. TESTEMUNHAS DE "OUVIR
DIZER".
VERSÕES
CONTRADITÓRIAS.
TESE
DE
JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO Á PROVA
DOS AUTOS. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
AGRAVO
REGIMENTAL
PROVIDO A FIM DE SE CONHECER DO AGRAVO E DAR
. 1.
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
É possível a esta
Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada
pelas instâncias ordinárias é juridicamente idônea e
suficiente para dar suporte à condenação, o que não
configura reexame de provas, pois a discussão é
eminentemente jurídica e não fático-probatória. 2. Mesmo
Documento eletrônico VDA49497495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:39
Código de Controle do Documento: 6b3e3397-cf23-4a8b-85fb-fc4410de62c1

que se trate de Tribunal do Júri, não se admite que a
condenação esteja fundamentada tão-somente em prova
produzida no inquérito policial, ainda que seja o
depoimento da Vítima, e no depoimento de testemunhas de
"ouvir dizer", mormente quando estes últimos possuem
contradições
entre
as
versões
prestadas
na
fase
investigatória e judicial. 3. Não sendo idônea a
fundamentação utilizada pela Corte de origem para
concluir pela inexistência de julgamento manifestamente
contrário à prova dos autos, impõe-se o acolhimento da
pretensão defensiva, com a anulação do julgamento
proferido pelo Tribunal do Júri. 4. Se, nos termos da
jurisprudência atual, nem mesmo a pronúncia, que é
proferida numa fase processual em que se observa o in
dubio pro societate, pode estar fundamentada apenas em
provas colhidas na fase investigativa ou em testemunhos
de "ouvir dizer", muito menos se admite que uma
condenação, que deve observar o in dubio pro reo, seja
mantida pelas instâncias recursais com lastro nesse tipo
de fundamentação. 5. Agravo regimental provido a fim de
se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso
especial, anulando o julgamento proferido pelo Tribunal
do Júri e determinando que seja o Agravante submetido a
(AgRg no AREsp 1847375/GO, Rel.
".
novo Júri Popular
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
,
01/06/2021
DJe
; grifamos).
16/06/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. PRONÚNCIA
BASEADA, APENAS, EM DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE
POLICIAL. ILEGALIDADE. DEPOIMENTO EM JUÍZO DE "OUVI
DIZER". RELATOS INDIRETOS. FUNDAMENTO INIDÔNEO
PARA SUBMISSÃO DO ACUSADO AO JÚRI. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia encerra a primeira
etapa do procedimento de crimes de competência do Tribunal do
Júri e constitui juízo positivo de admissibilidade da acusação, a
dispensar, nesse momento processual, prova incontroversa de
autoria do delito em toda sua complexidade normativa. 2. Não
obstante, consoante recente orientação jurisprudencial
desta Corte Superior, é ilegal a sentença de pronúncia
baseada, exclusivamente, em informações coletadas na
fase extrajudicial. 3. Ademais, "muito embora a análise
aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente
pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado
Democrático
de
Direito,
a
pronúncia
baseada,
exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer)
como prova idônea, de per si, para submeter alguém a
(REsp 1.674.198/MG, Rel.
julgamento pelo Tribunal Popular"
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe
). 4.
12/12/2017
Na hipótese, a despronúncia dos acusados
é medida que se impõe, tendo em vista que,
desconsiderando os depoimentos colhidos ainda na fase
investigativa, os quais não foram repetidos em Juízo, as
únicas provas submetidas ao crivo do Juízo de primeiro
grau são relatos de duas testemunhas que teriam "ouvido
Documento eletrônico VDA49497495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:39
Código de Controle do Documento: 6b3e3397-cf23-4a8b-85fb-fc4410de62c1

dizer" de outras pessoas sobre a suposta autoria delitiva,
inexistindo fundamentos idôneos para a submissão dos
5. Agravo regimental do
acusados ao Tribunal do Júri.
(AgRg no HC 644.971/RS,
Ministério Público Federal improvido".
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
- grifamos).
23/03/2021
29/03/2021
Portanto, não há elementos de convicção judicializados aptos a
formação do convencimento dos jurados, pois o Tribunal de Justiça
relata apenas a existência de testemunho indireto e elementos
colhidos na fase inquisitória, como o depoimento de testemunha
sigilosa e dos policiais civis.
Dessa forma, deve ser cassada a sentença condenatória e os
agravantes submetidos a novo júri.
Ante o exposto, conheço dos agravos e dou provimento aos recursos,
para cassar a sentença condenatória, ordenando a submissão dos
agravantes a novo julgamento.

A irresignação do
, embora articulada, não merece
parquet
acolhimento.
Com efeito, a decisão agravada reconheceu, com base nos elementos
constantes do acórdão recorrido, a inexistência de prova judicializada idônea a
embasar o decreto condenatório.
Constatou-se que o fundamento da condenação correspondeu,
essencialmente, em elementos produzidos na fase inquisitorial, como o
depoimento de testemunha sigilosa e declarações prestadas por policiais civis
com base em informações colhidas de maneira informal junto à comunidade.
No âmbito judicial, o único testemunho mencionado foi o de policial
responsável pelo relatório investigativo, que apenas ratificou os elementos
anteriormente obtidos, sem trazer novos dados colhidos sob contraditório.
Como consignado na decisão agravada, a jurisprudência consolidada
no Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que prova
exclusivamente inquisitorial ou testemunho indireto
não
(hearsay testimony)
possuem força probatória suficiente para assegurar sentença condenatória,
ainda que esta tenha sido proferida pelo Tribunal do Júri.
A liberdade probatória no processo penal não autoriza que se
prescinda das garantias do contraditório e da ampla defesa.
Conforme o art. 155 do CPP, a formação da convicção judicial deve
ocorrer com base em provas produzidas sob o crivo do contraditório,
ressalvadas as hipóteses de provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas, o
que não se verificou no caso.
O Ministério Público relata que o caso demanda tratamento
excepcional em virtude do ambiente de intimidação e coação exercido pelos
réus no tocante à comunidade, o que teria inviabilizado a oitiva de
testemunhas em Juízo.
Documento eletrônico VDA49497495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:39
Código de Controle do Documento: 6b3e3397-cf23-4a8b-85fb-fc4410de62c1

Alude, com apoio na doutrina norte-americana da forfeiture by
, que os acusados não podem se beneficiar da indisponibilidade de
wrongdoing
testemunhas que eles mesmos teriam causado.
Todavia, cumpre destacar que, no processo penal brasileiro, inexiste
previsão legal que autorize a mitigação das garantias constitucionais da ampla
defesa e do contraditório com base em analogia com institutos estrangeiros,
sobretudo quando isso significaria admitir uma condenação com base apenas
em elementos extrajudiciais.
Ainda que se reconheça a gravidade do contexto social relatado, não
é possível afastar a exigência de prova judicializada mínima para formação de
um juízo condenatório.
A jurisprudência desta Corte Superior já se manifestou
reiteradamente em sentido semelhante, vedando a utilização exclusiva de
testemunho de
para fundamentar a pronúncia ou a condenação
ouvir dizer
(AgRg no HC 668.407/RS; AgRg no AREsp 1847375/GO; AgRg no HC
n. 644.971/RS).
Nessas hipóteses, mesmo diante de dificuldades na colheita de
provas, o respeito ao devido processo legal permanece como requisito
intransponível para a validade do julgamento penal.
Deve-se ressaltar que a soberania dos veredictos do júri, prevista na
Constituição, não afasta o controle de legalidade exercido pelas instâncias
superiores.
Quando a decisão dos jurados se baseia em prova inadmissível ou
absolutamente insuficiente, cabe sim sua cassação, sob pena de se legitimar
condenações arbitrárias.
Nesse panorama, a decisão agravada limitou-se a aplicar a orientação
jurisprudencial prevalente, sem incorrer em qualquer omissão ou
desconsideração das peculiaridades do caso concreto.
A pretensão recursal do Ministério Público, embora legítima, não
afasta a constatação de que os elementos considerados para a condenação não
observam os parâmetros legais e constitucionais de admissibilidade da prova.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49497495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:39
Código de Controle do Documento: 6b3e3397-cf23-4a8b-85fb-fc4410de62c1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0003721-1
AREsp 2.274.730 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0024120294814 02948149120128130024 10024120294814001
10024120294814002 10024120294814003 10024120294814004
10024120294814005 24120294814 2948149120128130024
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CELIO GABRIEL BATISTA AVELINO
AGRAVANTE
: GUSTAVO VIANA LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: MAX MILLIAM BORGES MENDES
ADVOGADO
: OBREGON GONCALVES - MG006774
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: GUTENBERG VIANA LOPES
CORRÉU
: ANTONIO CARLOS GONCALVES HONORATO
CORRÉU
: LUCIANO DOS SANTOS RIBEIRO
CORRÉU
: RAFAEL ALVES DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: CELIO GABRIEL BATISTA AVELINO
AGRAVADO
: GUSTAVO VIANA LOPES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MAX MILLIAM BORGES MENDES
ADVOGADO
: OBREGON GONCALVES - MG006774
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422121554494=0944803@
2023/0003721-1 - AREsp 2274730 Petição : 2025/0062781-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:53:25
Código de Controle do Documento: 05023A5A-6BF6-41B8-AA1C-96D26F168CFF